Tribunal: TJDFT
Processo: 0747038-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de Liquidação de Sentença, tratando-se, pois, de hipótese prevista no parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, ao Agravo de Instrumento não deve ser concedida a antecipação de tutela recursal, porquanto ausente o perigo na demora quanto à apreciação de tal pleito. De fato, a julgadora de primeiro grau, limitou-se a determinar a suspensão do feito de origem. Por essa razão, não há urgência que imponha o imediato prosseguimento da liquidação de sentença, notadamente por não se constatar hipótese de “protelação do feito” (sic), conforme alegado pelos ora agravantes. A valer, não há qualquer razão que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que os agravantes podem aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhes cause prejuízos. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora